Tribunal: TJPA
Processo: 0086463-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086463-94.2013.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO BARROS DA SILVA NETO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SÚMULAS 541 E 539 DO STJ. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara"
, que, posteriormente, serviu de embasamento para edição das Súmulas 541 e 539, ambas do STJ. Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a cédula de crédito bancária foi celebrado em 24/04/2007, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (31,58%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,31% x 12 = 27,72%).

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO BARROS DA SILVA NETO em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição do indébito c/c pedido de tutela antecipada, tramitada no juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, aforada contra Banco Safra S.A.

Na exordial, narra o autor que adquiriu, em meados de ABRIL DE 2007, um veículo marca FIAT SIENA ELX FLEX, ANO/MODELO 2007, tendo financiado o valor de R$16.089,93 (dezesseis mil, e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC em 36 parcelas mensais de R$700,64 (setecentos reais e sessenta e quatro centavos). Segue afirmando que, embora tenha quitado todas as parcelas, realizou análise financeira sobre o contrato firmado e constatou existência de cláusulas leoninas, abusivas e ilegais que ferem preceitos de ordem pública e que oneraram excessiva e unilateralmente. Aponta como irregularidade a cobrança capitalização de juros, tarifas de cadastro, avaliação do bem, IOF, juros de mora e comissão de permanência acima dos limites legais.

Em decisão inicial, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência postulada pelo requerente, determinando a citação da instituição financeira para apresentar defesa e, na mesma oportunidade, estipulou prazo para que o banco anexasse o contrato firmado entre as partes (ID 1433793 – pág. 01 a 03)

Após a citação, a instituição financeira demandada apresentou contestação arguindo preliminar de prescrição e inépcia da inicial dada ausência de indicação das abusividades contratuais. No mérito, defendeu a força obrigatória do contrato firmado entre as partes, a legalidade dos encargos cobrados (juros moratórios, tarifa de cadastro, avaliação do bem, IOF, comissão de permanência, gravame), bem como da capitalização mensal de juros e utilização da Tabela Price e a impossibilidade de repetição do indébito.

O contrato questionado foi acostado no ID 1433796 – pág. 15 e 16.

Réplica apresentada refutando os argumentos utilizados na contestação e postulando a procedência dos pedidos iniciais.

Instados a se manifestarem sobre as provas que pretendia produzir, o banco requereu o julgamento antecipado da lide e o autor, por sua vez, postulou realização de pericial judicial.

Após foi proferida sentença nos seguintes termos:

“2. FUNDAMENTAÇÃO.

Preliminarmente, aplico o artigo 355, I do CPC.

Em relação as preliminares arguidas, a inicial encontra-se em devida forma estando apta à julgamento de mérito. Havendo comprovada relação jurídica entre as partes, é dado a demandante a possibilidade de ingressar em Juízo para discutir a validade das cláusulas contratuais, bem como buscar amparo ao direito alegado, pelo que, rejeito as preliminares.

No mérito, necessário ressaltar que a natureza da relação jurídica subjacente, é constituída a partir da discussão de contrato de crédito entre um usuário final e uma instituição bancária, e não há dúvida a respeito da aplicabilidade do . A incidência desse microssistema legislativo, na hipótese, é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras).

A consequência jurídica desse precedente está na aplicação dos institutos protetivos das relações de consumo ao contrato, em razão de sua especialidade, gerando modificações no alcance da teoria geral dos contratos.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Alega o autor na inicial a necessidade de revisão dos juros, entretanto, a jurisprudência entende que a incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é legal e permitida observadas as seguintes condições:

i) o contrato entabulado seja posterior à publicação da MP nº 1.963-17/2000, ocorrida em 30/03/2000 (STJ - AgRg no REsp nº 660.679/RS - Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES - DJ 13/06/2005); ii) haja expressa previsão no contrato (STJ - AgRg no Ag nº 943.353/RS - Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 12/12/2007).

Saliento ainda que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida no Resp n. 973827/RS, julgado em 27/06/2012, ratificou a jurisprudência, no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Por maioria, decidiu também que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Em relação a violação do disposto na Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal, necessário ressaltar que o próprio STF, entendeu posteriormente pela possibilidade de capitalização de juros nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, editando a Súmula nº 596 (As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional), entendimento que acabou por afastar a aplicabilidade do verbete vinculado na inicial ao caso em julgamento.

Transcrevo julgado da Corte Constitucional nesse sentido: "É constitucional o art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001 ('Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano'). Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, proveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade do dispositivo, tendo em conta suposta ofensa ao art. 62 da CF ('Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional'). Preliminarmente, o Colegiado afastou alegação de prejudicialidade do recurso. Afirmou que o STJ, ao declarar a possibilidade de capitalização nos termos da referida norma, o fizera sob o ângulo estritamente legal, de modo que não estaria prejudicada a análise da regra sob o enfoque constitucional. No mérito, enfatizou que a medida provisória já teria aproximadamente 15 anos, e que a questão do prolongamento temporal dessas espécies normativas estaria resolvida pelo art. 2º da EC 32/2001 ('As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional'). Além disso, não estaria em discussão o teor da medida provisória, cuja higidez material estaria de acordo com a jurisprudência do STF, segundo a qual, nas operações do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicariam as limitações da Lei da Usura." (RE 592377, Redator para o acórdão Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgamento em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015, com repercussão geral - tema 33, Informativo 773).

Com efeito, restando pacificado o entendimento que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF, e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo inclusive inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02, resta afastada a alegada ilegalidade na conduta praticada pela parte requerida.

Nesse sentir, somente a demonstração inequívoca de que ocorre abusividade na cobrança dos juros remuneratórios teria o condão de autorizar o judiciário a proceder à limitação destes encargos financeiros. Ou seja, não basta o interessado alegar a existência de abuso, limitando-se a apontar que os juros remuneratórios são superiores a 12% ao ano.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Acerca de eventual restituição, este não merece acolhida, pois nos contratos de empréstimo com a instituição bancária, é de plena ciência do contratante a necessidade de seu posterior adimplemento das respectivas parcelas.

Assim, a restituição dos valores pagos pelo autor não deve prosperar uma vez que legal os valores cobrados, configurando vantagem indevida a restituição de valores livremente pactuados, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade ou má-fé da parte que realizou a cobrança.

Em relação a aplicação do disposto no artigo art. 42, parágrafo único do CDC, já restou pacificado no STJ que a devolução em dobro somente ocorre caso comprovada a má-fé do fornecedor, conforme se depreende do voto condutor do Acórdão, proferido pelo Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda (TJ/MG, 9ª. Câm. Cív., AC 10153120007734001 MG, 27/05/2015), abaixo transcrito:

- Configurada, assim, a responsabilidade do Apelante, e, via de consequência, o dever de restituir os valores indevidamente despendidos pela Apelada. Por outro lado, no tocante à dobra na restituição dos valores despendidos pela Autora, merece prosperar o inconformismo. A aplicação da regra contida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor tem lugar quando a cobrança tenha sido feita em situação de má-fé daquele que recebeu.

Ademais, em relação a restituição do IOF e demais taxas bancárias, tenho que o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é devido pelo tomador de empréstimos, sendo que o banco requerido é legalmente obrigado a retê-lo e, portanto, tem o direito de dele ser ressarcido, independente de previsão contratual, valendo esclarecer que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), como o próprio nome diz, trata-se de imposto que tem como fato gerador a entrega do valor do empréstimo, ou a sua colocação à disposição do interessado (art. 3º, do Dec. 4.494/02), e que, por consequência, tem como contribuintes as pessoas tomadoras de crédito (art. 4º, Dec. 4.494/02), sendo que a sua cobrança é exigência legal prevista para as operações financeiras descritas nas leis que regulamentam a matéria, não se tratando de mera liberalidade, razão pela qual correta a sua cobrança, bem como das taxas bancárias nos casos em que estejam expressamente previstas no contrato, inclusive a cobrança da comissão de permanência, em caso de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios conforme Súmulas 30 e 296 do STJ, ressaltando-se que esse encargo pode ser calculado à base da taxa média dos juros no mercado, desde que não exceda a taxa do contrato, convencionada pelas partes (Súmula 294 /STJ). Nesse sentido:

(...)

Por fim, deve-se ressaltar que a celebração de contrato de financiamento bancário pelo interessado, para logo em seguida mover demanda judicial para revisar os valores e condições entabuladas, supera qualquer lógica razoável, revelando-se em verdadeiro uso predatório do sistema judicial, que encontra-se afogado em milhões de processos que, como no caso em apreço, representam verdadeira litigiosidade indevida, e não devem encontrar guarida em decisões judiciais, sob pena de verdadeiro incentivo ao colapso do sistema judicial.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de revisão contratual, deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios na forma do artigo 85 do CPC, uma vez que reconhecida a hipossuficiência a ensejar o benefício da Justiça Gratuita, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa dada a não realização de prova pericial requerida. No mérito, defendeu apenas a abusividade na cobrança de juros capitalizados seja porque não prevista de forma expressa no contrato, seja por inaplicabilidade da Medida Provisória n. 1.963 (reeditada pela MP n. 2.170) em razão de violação ao art. 7º, III da Lei Complementar n. 95/98.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para que, com acolhimento da preliminar arguida, fosse a sentença anulada e, por via de consequência, os autos deveriam retornar ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. E na hipótese de rejeição da preliminar, que o mérito do apelo fosse provido para afastar a abusividade apontada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (
in
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis. Desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF;

II - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo;

III - Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Ademais, consoante se observa da inicial o ora recorrente pretendia ver reconhecida a abusividade na cobrança dos juros capitalizados, alegando, para tanto, ausência de pactuação expressa desse encargo e a incompatibilidade da Medida Provisória 2.170/01 com as normas constitucionais sobre o assunto (ID 143391 – pág. 09 a 14). Ora, para apreciação desses argumentos basta a análise do contrato que já estava acostado aos autos, não merecendo, portanto, ser acolhida a tese de necessidade de perícia judicial, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da capitalização dos juros.

Defende o recorrente que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001) estaria em confronto com o art. 7º, II da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual a presente Corte deveria lhe recusar validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Com relação a não aplicação do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001) em razão de violação ao art. 7º, II da Lei Complementar n. 95/98 porque o ato editado pelo Poder Executivo tratou de assunto diverso para o qual foi criado, entendo sem razão o recorrente.

A Lei Complementar 95/98 estabelece normas de natureza técnico-legislativa que devem ser observadas quando da elaboração das leis e, nesse sentido, o artigo 7º assim dispõe:

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto;

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.”

No entanto, o fato de uma lei não observar tais disposições não tem, por si só, o condão de afastar a sua aplicação, cujos preceitos permanecem de observância obrigatória. Frise-se, por oportuno, que o art. 18 da Lei Complementar 95/98 justamente ressalva que:
“eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento.”

Assim, considerando que a própria Lei Complementar n. 95/98 prevê que a existência de violação formal no processo legislativo não obsta o cumprimento da norma e, além disso, ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 592.377, concluído pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, não há como acolher o argumento do recorrente.

De outra banda, em relação à possibilidade de cobrança de capitalização de juros especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, o Superior Tribunal de Justiça, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão e fixou a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Destaca-se que referido julgamento serviu de fundamento para edição da
Súmula 541, STJ
(
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
) e da
Súmula 539, STJ
(
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 - MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada”
).

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que a cédula de crédito bancário (ID 1433796 – pág. 15 e 16) foi celebrada em 24.04.2007, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (31,58%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,31% x 12 = 27,72%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença exarada em todos os seus termos.

Considerando que a sentença não condenou o vencido ao pagamento de verba honorária, deixo de arbitrar honorários recursais
[1]
.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORR
Ê
NCIA. HONOR
Á
RIOS SOBRE O VALOR DA CONDENA
ÇÃ
O. HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS RECURSAIS. MAJORA
ÇÃ
O. N
Ã
O CABIMENTO. JUROS DE MORA E CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA. TERMO INICIAL.

1. Havendo erro material, h
á
de se acolher os embargos de declara
çã
o, a fim de integrar o julgado embargado.

2.
No entanto, na hip
ó
tese dos autos, verifica-se que n
ã
o h
á
se falar em majora
çã
o dos honor
á
rios sucumbenciais, em sede recursal, em raz
ã
o da aus
ê
ncia de pr
é
via fixa
çã
o de honor
á
rios advocat
í
cios em favor da parte ora embargante.

3. Consoante a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, os juros de mora dever
ã
o incidir a partir da data de cita
çã
o da seguradora.

4. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de corre
çã
o monet
á
ria a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.

5. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL E FIXAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA. (EDcl no REsp 1713291/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Belém, 26/05/2020